Tribunal: TJMT
Processo: 1004499-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004499-95.2021
AGRAVANTE: JEFFERSON MAURICIO BERNINI E OUTRO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JEFFERSON MAURICIO BERNINI e outro, visando modificar o ato judicial proferido pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da Recuperação Judicial no 1000654-10.2021.8.11.0015, determinou a intimação da parte autora para, no prazo de dez dias, emendar a inicial e adequar a petição às novas diretrizes estabelecidas na pela Lei n°. 14.112/2020 em vigor.
Após minuciosa análise dos autos, entendo estar diante de reprodução fiel, ipisis litteris, do Agravo de Instrumento no 1003829-57.2021, já analisado, inclusive, noutra oportunidade.
Portanto, havendo distribuição válida e com a mesma pretensão almejada neste recurso, a fim de evitar decisões conflitantes e tumulto recursal, determino a baixa deste feito com as anotações e cautelas de estilo.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR